Tribunal: TJDFT
Processo: 0747376-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747376-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO MENDONCA SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por FRANCISCO MENDONÇA DOS SANTOS, com o fim de cassar a sentença proferida na ação penal autuada sob o no 0717715-27.2023.8.07.0005 – que o condenou pela prática do crime capitulado no art. 306, §1o, inciso II, da Lei 9.503/1997 (embriaguez ao volante), à reprimenda de 9 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação por três meses – em vista de alegada nulidade processual absoluta (não intimação para audiência de instrução e julgamento). Em sede liminar, requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Acerca da revisão criminal, o § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal e o artigo 244 do Regimento Interno deste Tribunal assim preveem, respectivamente: Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. §1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Art. 244. A petição inicial de revisão criminal será instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo único. O relator, se julgar insuficientemente instruído o pedido e conveniente a apensação dos autos originais, poderá requisitá-los. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente, em desacordo com os dispositivos acima transcritos, não instruiu feito com a certidão de trânsito em julgado. Sendo assim, INTIME-SE o patrono do requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o feito com a respectiva certidão de trânsito em julgado, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora